Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-24.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000844-24.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JACIRA MARIA VIANA FREITAS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO REAL. VINCULAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA AUTORIZANDO O RATEIO PRETENDIDO. VERBA NÃO VINCULADA AO QUANTO EXPRESSO NO ART. 22 DA LEI N.º 11.494/2007. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 528. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS DA EC nº 114/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528, concluiu não ser obrigatória a subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por ocasião de decisão judicial. II. A ausência de lei específica definindo critérios para o rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEF/FUNDEB), desobriga o Município do respectivo pagamento. III. A Emenda Constitucional nº 114/2021, que determinou o pagamento de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos repasses do FUNDEF ‘aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono' não possui aplicabilidade no caso concreto, considerando que o art. 8º da referida Emenda Constitucional fixa expressamente a incidência da norma a partir de 17 de dezembro de 2021, enquanto os valores foram recebidos pelo Município de Rio Real no ano de 2020. IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8000844-24.2023.8.05.0216, em que figura como Apelante JACIRA MARIA VIANA FREITAS e, como apelado, o MUNICÍPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2024. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça